Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA/DF requereu seja dado prosseguimento ao feito, mediante a apreciação do item “a” da petição de ID: 20885910, no qual pede a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos e a expedição das requisições em favor dos substituídos não anuentes (IRENE SILVERIO DE MESQUITA, IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA, ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS, ISABELA DE LIRA DA SILVA, ISAIAS DE SOUZA MARINHO JUNIOR e IVANICE OLIVEIRA VILAME). No ID: 11053030, foi deferido o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). Os honorários advocatícios relativos à execução foram fixados em R$ 200,00 (duzentos reais) por servidor-exequente (ID: 11053030). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada nos ID: 11052993 e 11053052. A execução foi declarada extinta em relação aos servidores IRINEU FABRICIO DE SOUZA, IVALDO CESAR PEREIRA e IVANILDO DE SOUSA NASCIMENTO (ID: 11053018 e 11052976 - Pág. 9). O servidor IVALDO MARTINS DA SILVA aderiu ao acordo (ID: 11053093) e teve seu precatório expedido no ID: 20443041 (retificado no ID: 28049957). O saneamento do feito se deu no ID: 11053013. No julgamento dos EE n. 0009168-45.2009.807.0000 (ID: 11052976), afastou-se a aplicação da MP n. 2.180-35/2001 (Tema 435 do STF), incidindo nos cálculos os juros de 1% ao mês, no período de 31/1/2003 a 29/6/2009 (Código Civil/2002), conforme estabelecido na transação. A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID: 11053004), e não comporta mais alteração. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão de ID: 30944965 definiu o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Antes de remeter os autos à Contadoria para atualização de cálculos, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se que, na declaração de ISAIAS DE SOUZA MARINHO JÚNIOR, no ID 11052993 - Pág. 21, assentou-se que o servidor pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA. Diante do exposto, intime-se o exequente para esclarecer o vínculo do citado servidor com a Administração Pública do Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. Brasília, 13 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador